Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. FORÇA EXECUTIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. CONDIÇÃO. ANUÊNCIA DAS PARTES QUANTO A SUA VALIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO INSTRUMENTO ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante disposição elencada no § 1o do artigo 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil “as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”. Por outro lado, conforme disposição elencada no § 2o do mesmo dispositivo, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada à ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. In casu, em que pese as cédulas de crédito bancário objeto da demanda se encontrem desprovidas de certificação em conformidade à disposição elencada no § 1o do artigo 10 da MP 2.200-2, não gozando, pois, de presunção legal de autenticidade, dado que a entidade certificadora DOCUSIGN, não consta da lista de "Entidades Credenciadas" perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, há que ser reconhecida a executividade dos instrumentos, porquanto verificada a existência de outros elementos que apontam como verossímil o contrato entabulado, tendo, inclusive as partes anuído expressamente quanto ao modo de aposição das assinaturas por meio de plataforma digital privada, admitindo-a, pois como válida, em estrita consonância ao estabelecido no §2o, do mesmo dispositivo.
3. Apelação cível conhecida e provida.